Tribunal: STF
Processo: HC 203619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por James da Silva Martins, em favor de Jonata Vital a Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que conheceu do agravo para desprover o recurso especial n. 1.810.015 – AL.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP, à pena de 14 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial endereçado ao STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, a desclassificação da conduta para o delito de roubo.
    O recurso foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a violação ao princípio da ampla defesa, ante a ausência de defesa técnica durante a instrução. 
    Requer liminarmente e no mérito a desclassificação do latrocínio para roubo tentado. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJAL, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, mantendo, assim, a condenação do réu.
    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente